Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão demonstrados os elementos da receptação dolosa e se a absolvição por atipicidade da conduta é cabível; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para sua modalidade culposa; e (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de maus antecedentes e conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a materialidade e da autoria do crime por meio da prisão em flagrante na posse do bem objeto de crime, o veículo estava funcionando por meio de ligação direta e sem qualquer documentação da compra e venda.
4. Circunstâncias do caso concreto evidenciam o dolo na conduta do réu, que adquiriu veículo sem documentação, por valor muito inferior ao de mercado, funcionando por ligação direta e sem qualquer comprovação de procedência.
5. Ausência de elementos que indiquem desconhecimento da origem ilícita do bem, inviabilizando a desclassificação para a receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.